Tribunal: TJMT
Processo: 1004517-49.2019.8.11.0045
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004517-49.2019.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Citação]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[TATIANA DA SILVA NONATO - CPF: 039.762.431-08 (RECORRENTE), SILVANA DA SILVA REZENDE - CPF: 340.476.891-49 (ADVOGADO), LEMIR FEGURI - CPF: 182.017.171-04 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:

1004517-49.2019.811.00045

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE LUCAS DO RIO

VERDE

Recorrente(s):

TATIANA DA SILVA NONATO

Recorrido(s):

TELEFONICA BRASIL S.A.

Juíza Relatora:

LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento:

18/08/2020

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AUSÊNCIA DA PARTE AUTORA EM AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – EXTINÇÃO DO FEITO E CONDENAÇÃO DA PROMOVENTE AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE COMPARECIMENTO - PLEITO DE NULIDADE DA SENTENÇA E A RETIRADA DA PENALIDADE IMPOSTA – PROMOVENTE REPRESENTADO POR ADVOGADO – AUSÊNCIA EM AUDIÊNCIA –
CONDENAÇÃO EM CUSTAS MANTIDA
- SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

In casu, verifica-se que a Recorrente não compareceu à audiência de conciliação, embora tenha sido devidamente intimada por meio de seu patrono.

O Enunciado no 20 do FONAJE – Fórum Nacional dos Juizados Especiais: “O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por preposto.”

O Artigo 51, I, da Lei no 9.099/95 prevê a extinção do processo em razão da ausência da parte autora em qualquer das audiências: “Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei:

I - quando o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo”.

Assim, se a parte não comparece à audiência de conciliação, entendo pela manutenção da sentença que extinguiu o processo e consequente condenação em custas processuais.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma,

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados a qual extinguiu o feito sem resolução do mérito, ante a ausência em audiência de conciliação e não apresentação de justificativa conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto,
JULGO EXTINTO
o processo sem resolução do mérito, na forma do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil c/c artigo 51, inciso I, da lei n. 9.099/95.

Com efeito, tendo em vista que a parte reclamante não justificou sua ausência, condeno-a ao pagamento das custas judiciais no percentual de 1% (um por cento) sobre o valor atribuído à causa (art. 51, § 2o, da Lei n. 9.099/95 c/c o Enunciado 28 do FONAJE).

Sem honorários advocatícios (art. 55 da lei no 9.099/95).

A parte promovente, sustenta em suas razões recursais, que a sentença deve ser reformada posto que sua ausência na audiência de conciliação se deu por estrita impossibilidade, na medida em que no dia estava na área rural, sem condições de alguém com veículo pudesse conduzi-lo até a acidade.

Requereu a nulidade da sentença para dar prosseguimento ao feito e, subsidiariamente a exclusão da condenação imposta.

A parte Recorrida não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

A parte promovente, embora devidamente intimada para a audiência de conciliação, deixou de comparecer e não apresentou justificativa até a abertura dos trabalhos, em que pese tenha advogado constituído nos autos.

É preceito legal que qualquer justificativa quanto à impossibilidade de comparecimento à audiência deve ser feito até a abertura dos trabalhos, o que não ocorreu no caso dos autos, estando escorreita a extinção do feito sem resolução do mérito pelo magistrado
a quo
.

No Juizado Especial a presença das partes nas audiências é obrigatória e, nesse sentido, dispõe o Enunciado no 20 do FONAJE – Fórum Nacional dos Juizados Especiais:

O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por preposto.

Em caso de ausência da parte promovente, em qualquer das audiências, o artigo 51, I, da Lei no 9.099/95 prevê a extinção do processo, vejamos:

Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei:

I - quando o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2020